Tribunal: CARF
Processo: 11610.001190/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001190/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-000.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULO GUSTAVO SEVIERI GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2006
INTIMAÇÕES - DOMICÍLIO FISCAL
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária. A eleição do domicílio fiscal é uma
faculdade do contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto vencedor.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que rejeitou a proposta de diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001190/2010-09
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-000.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001190/2010-09

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foram lavradas em
19/10/2009 as Notificações de Lançamento fillin "folha da notificação" \* MERGEFORMAT ,
relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos ano-calendário 2005 e 2006, por intermédio da
qual lhe é exigido crédito tributário apurado, conforme os Demonstrativos de Apuração do
Imposto Devido, como segue:
Para o ano calendário 2005:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
90.321,59
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
18.538,05
4) Glosa de Deduções Indevidas
15.103,87
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
86.887,41
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
18.309,83
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
18.183,25
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
126,58
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
4.026,98
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
126,58
Para o ano calendário 2006:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
108.632,55
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
17.740,73
4) Glosa de Deduções Indevidas
14.101,29
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
104.993,11
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
22.879,37
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
21.021,08
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
1.858,29
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
2.019,56
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
1.858,29

O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez,
conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração das infrações
descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-000.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001190/2010-09

Glosa dos valores de R$ 12.157,77 (2005) e R$11.069,80 (2006) indevidamente
deduzidos a título de despesas médicas, por falta de comprovação para sua dedução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foram glosados os
valores de R$ 2.946,10 (2005) e R$ 3.031,49 (2006) deduzidos indevidamente a título de
Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Da Impugnação
Inconformado com as Notificações emitidas em 19/10/2009, enviadas e recebidas
em 27/10/2009 (AR fl. 72) o contribuinte apresentou a defesa em 19/02/2010 (fl. 01) fillin "fls
dos anexos" \* MERGEFORMAT em que alega conforme segue, resumidamente:
Alega que por motivos profissionais saiu definitivamente do país no final do ano
de 2007 e informou tal fato à Receita Federal do Brasil, conforme demonstra RECIBO DE
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS - CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE NÃO RESIDENTE EM 23/10/2007 ora acostado (Doc. 02). Em tal documento o Impugnante
informou o seu endereço na Alameda Araguaia, n° 1602, Alphaville, Barueri/SP CEP 06.455941,
telefone (11) 46894700 como referência no país.
Alega que apesar de ter declarado sua saída definitiva do país em 23/10/2007 e de
na mesma data ter informado novo endereço, em 03/08/2009 foi lavrado o termo de intimação
fiscal n° 2006/608352365001090 e enviado a ENDEREÇO DIVERSO do informado pelo
Impugnante (Rua Capitão Otávio Machado, 950, apt° 172 A, \ Chácara Santo Antônio, CEP
04718-002, São Paulo/SP), solicitando os documentos que comprovassem as deduções com
Despesas Médicas e FAPI.
Alega que o Termo de Intimação Fiscal referido foi respondido apesar de conter o
erro insanável da Impugnada de enviar a notificação para endereço diverso do informado em
declaração, conforme documentos composto de:
a) protocolo malha /PF em 17/08/2009,
b) Termo de intimação fiscal n° 2006/608352365001090,
c) Recibo de declaração anual completa exercício 2006 e ano calendário 2005,
d) Declaração de Informações de Previdência Privada e Seguro de Vida na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
e) 10 recibos de contribuição em dinheiro para o grupo de integração dos
deficientes visuais,
f) 03 recibos de despesas médicas e odontológicas emitidos em nome do
Impugnante,
g) extrato de pagamento das cotas mensais do plano de assistência à saúde no
exercício de 2005,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-000.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001190/2010-09

h) Nota fiscal de prestação de serviços médicos emitida em nome do Impugnante
pelo Hospital Albert Einstein e comprovante de pagamento,
i) Recibo de entrega de declaração definitiva do país
Alega o defendente que apesar da documentação apresentada foi lavrada
indevidamente a notificação enviada para o endereço diverso do informado por ele.
Alega preliminar de nulidade e cerceamento do seu direito de defesa, motivo pelo
qual sustenta que as notificações deverão ser canceladas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2006
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo legal após a ciência do lançamento tributário, fica precluso o direito
do contribuinte de questionar administrativamente o feito.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese:
 As intimações foram enviadas ao antigo endereço do contribuinte;
 O contribuinte retificou e apresentou em suas DAA o novo domicílio
fiscal;
 Apresentou todos os documentos que afastam a autuação;
 A decisão de piso ignorou os princípios da verdade material e da
legalidade, portanto nula;
 Há claro cerceamento de defesa, pois informou sua alteração de domicílio
à RFB;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo, portanto dele conheço.
A DRJ não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte por julgá-la
intempestiva, nos seguintes termos:

O defendente afirma que o Termo de Intimação e as Notificações de Lançamento foram
enviados para endereço diverso daquele por ele informado na sua Declaração de Saída
Definitiva do País, Exercício e Ano Calendário 2007, transmitida em 07/11/2007.
Na cópia da referida declaração (doc. 02, fl. 06) consta o endereço de Alphaville,
BARUERI, e o Termo de Intimação (doc. 03, fl. 17) de 03/08/2009 e as Notificações de
Lançamento (doc. 05, fl. 50) de 19/10/2009 foram enviados para o endereço na Chácara
Santo Antonio, São Paulo.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-000.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001190/2010-09

No entanto, consultados os registros da RFB (fl. 75) têm-se que em 19/03/2010 o
contribuinte promoveu a alteração cadastral para a Alphaville, Barueri, sendo que antes
da alteração constava o seu endereço na Chácara Santo Antonio, São Paulo, para onde
foram enviados corretamente o Termo de Intimação e as Notificações.
Considerando que a impugnação foi formalizada em 19/02/2009, conforme a capa do
processo e também pela própria defesa do contribuinte, preliminarmente, cabe analisar a
tempestividade da impugnação apresentada.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF)
determina que a impugnação será apresentada no prazo de 30 dias contados da data em
que for feita a intimação, a qual, ressalte-se, pode ser efetuada por via postal, com prova
de recebimento no domicílio tributário, conforme art. 23 do referido decreto.
Nos termos do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972, a contagem
dos prazos é contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de vencimento, e
inicia-se ou termina somente em dia de expediente normal.
Destarte, tendo o contribuinte tomado ciência do lançamento em 27/10/2009 (AR fl. 72)
o prazo para apresentação de sua impugnação seria até o dia 26/11/2009. Logo, a
impugnação apresentada em 19/02/2010 é INTEMPESTIVA.

É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do
contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Analisando as provas colacionadas aos autos, verifica-se que o contribuinte
apresentou declaração de saída definitiva do país dia 07/11/2007 (e-fls. 08), constando no campo
devido o endereço Alameda Araguaia, 1602, Barueri/SP. Já os temos de intimação fiscal (e-fls.
19) e a notificação de lançamento (e-fls. 59) foram lavrados, respectivamente, nos dias
03/08/2009 e 19/10/2009, e enviadas para o endereço Rua Capitão Otávio Machado, 950, apto.
172 A, Chácara Santo Antônio/SP, logradouro diverso daquele apontado na entrega da
declaração do contribuinte já mencionada.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-000.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001190/2010-09

Assim, a Administração Tributária já tinha informações suficientes para promover
a intimação do contribuinte no endereço por ele apontado, motivo pelo qual deve-se anular a
decisão de piso e intimar o contribuinte no endereço declarado:

Endereço: Alameda ARAGUAIA
Bairro/Distrito: ALPHAVILLE
CEP: 06.455-941
Nome: PAULO GUSTAVO SIVIERI GONCALVES
Número: 1602 Complemento:
Município: Barueri

Posteriormente a devida intimação, que sigam os trâmites previsto no Decreto no
70.235/72, concedendo prazo para o contribuinte apresentar impugnação.
Do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para anular a decisão de piso e promover a devida intimação do contribuinte
endereço destacado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo ainda não está pronto
para ser julgado.
Deveras, faz-se necessário esclarecer as alterações do domicílio fiscal e os
documentos que ensejaram tais mudanças.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta:
1) junte telas dos sistemas informatizados com a lista de todas as alterações
cadastrais constantes do sistema da RFB, a partir de 2006;
2) detalhe o que motivou as alterações de domicilio fiscal ao longo do tempo;
3) informe o endereço de cadastro na data da ciência das Notificações de
Lançamento (fls. 52/63);
4) relacione as alterações de domicílio fiscal, caso existentes, provocadas pelas
DIRPFs dos anos-calendário 2006 e 2007 e pela Declaração de Saída Definitiva do País
apresentada em 2007 (fls. 08/13).

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-000.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001190/2010-09

A recorrente deverá ser cientificado da diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital